Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. CONSECTÁRIO LEGAL. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo circunstanciado, mormente o laudo de perícia papiloscópica, que encontrou fragmentos digitais do réu no veículo roubado da vítima, bem como os resultados da quebra de sigilo de dados telefônicos deferida pelo Juízo sentenciante, que comprovam que o IMEI do celular do réu teve o sinal captado no dia e no local do crime, assim como no local em que o veículo roubado foi encontrado. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos. A tese defensiva de exclusão das majorantes previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ante o concurso de pessoas, a restrição de liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo, não prospera, porquanto o édito condenatório espelhou-se em todo o contexto probatório dos autos, corroborado pelos depoimentos prestados pelas vítimas, sendo descabida a pretensão de desclassificação para roubo simples. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Inviável o pedido de afastamento da pena de multa, por falta de condições financeiras para arcar com o seu pagamento, quando fixada proporcionalmente à pena corporal e à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A condenação do réu a indenizar a vítima pelos danos suportados é consectário do reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva na própria sentença penal condenatória, conforme disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.